Tribunal: TJSP
Processo: 1005019-88.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por dano moral. Débito pertinente a operação realizada com empresa norte-americana em endereço eletrônico estrangeiro. Propositura direcionada contra a pessoa jurídica nacional que atua sob a mesma bandeira. Descabimento. Ilegitimidade passiva reconhecida. O ajuizamento de ação contra empresa do mesmo grupo

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pleito cumulado de indenização por dano moral. Débito pertinente a operação realizada com empresa norte-americana em endereço eletrônico estrangeiro. Propositura direcionada contra a pessoa jurídica nacional que atua sob a mesma bandeira. Descabimento. Ilegitimidade passiva reconhecida. O ajuizamento de ação contra empresa do mesmo grupo econômico, mas que não participou do negócio jurídico, só se justifica em situações excepcionais, basicamente quando insuperáveis circunstâncias fáticas impedem o autor de identificar a pessoa jurídica com a qual ele realizou o negócio. Processo extinto sem exame do mérito. Recurso provido.